Tribunal: TJMT
Processo: 1000941-22.2025.8.11.0018
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000941-22.2025.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[JOSE DA SILVA REIS - CPF: 861.962.781-34 (APELANTE), TATIANE CRISTINA CANDIDO - CPF: 369.522.058-96 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LUZIA GASQUE CANDIDA - CPF: 904.194.801-53 (TERCEIRO INTERESSADO), LANE DANIELY SANTOS - CPF: 001.637.661-77 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000941-22.2025.8.11.0018

APELANTE: JOSE DA SILVA REIS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA
. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DELITO DE AMEAÇA. CONDENAÇÃO MANTIDA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA E EXCLUSÃO DE INDENIZAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação criminal contra sentença que condenou o réu à pena de 3 (três) meses e 18 (dezoito) dias de detenção, bem como ao pagamento de R$ 1.518,00 (mil quinhentos e dezoito reais) a título indenizatório, pela prática do crime de ameaça, em contexto de violência doméstica. A defesa pleiteia absolvição por insuficiência probatória, revisão da dosimetria e exclusão da reparação civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Delineiam-se três questões controvertidas: (i) a suficiência do acervo probatório para embasar a condenação pelo crime de ameaça; (ii) a correção da dosimetria da pena, notadamente quanto à fixação da pena-base e à incidência de agravantes; e (iii) a validade da fixação de indenização mínima na ausência de pedido expresso.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. A palavra da vítima, em crimes de violência doméstica, possui especial relevância probatória, sobretudo quando coerente e corroborada por outros elementos, como o depoimento testemunhal.

4. A ameaça restou configurada, pois houve promessa de mal injusto e grave, idônea a causar temor, confirmada pelo contexto e pela reação da vítima.

5. O dolo se evidencia pelo contexto de conflito e pela intenção de intimidar a vítima para influenciar sua conduta, afastando a tese de mera exaltação emocional.

6. A pena-base foi fixada acima do mínimo legal sem fundamentação idônea, impondo sua redução ao mínimo previsto no tipo penal.

7. É legítima a incidência concomitante das agravantes do art. 61, II, “e” e “f”, do Código Penal, por possuírem fundamentos distintos, não configurando
bis in idem
.

8. A fração de aumento aplicada mostra-se proporcional diante da presença de duas agravantes.

9. A fixação de indenização mínima por danos morais exige pedido expresso, não podendo ser imposta de ofício, sob pena de violação aos princípios do contraditório e da inércia da jurisdição.

IV – DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento
:
1. Nos delitos praticados em contexto de violência doméstica, a palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos probatórios, mostra-se suficiente para amparar a condenação. 2. A fixação da pena-base acima do mínimo legal exige fundamentação concreta, lastreada em circunstâncias efetivamente demonstradas nos autos. 3. A incidência concomitante das agravantes previstas no art. 61, II, ‘e’ e ‘f’, do Código Penal, não configura
bis in idem
, por assentarem-se em fundamentos autônomos. 4. A indenização mínima prevista no art. 387, IV, do Código de Processo Penal condiciona-se à existência de pedido expresso, sendo vedada sua fixação de ofício.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 59, 61, II, “e” e “f”, 147; CPP, art. 387, IV; CF/1988, art. 93, IX; Lei no 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC: 615661 MS 2020/0252107-6, Relator.: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 24/11/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/11/2020; AgRg no HC no 496.621/SC - Rel. Ministro Felix Fischer - 29.4.2019; TJMT, N.U 1001380-70.2021.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 26/11/2024, Publicado no DJE 28/11/2024; N.U 1009164-05.2022.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 25/03/2025, Publicado no DJE 01/04/2025; N.U 0002045-78.2020.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 20/02/2024, Publicado no DJE 26/02/2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000941-22.2025.8.11.0018

APELANTE: JOSE DA SILVA REIS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
JOSÉ DA SILVA REIS
, em face de sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Juara/MT, que, julgando procedente a pretensão acusatória, o condenou à pena de 3 (três) meses e 18 (dezoito) dias de detenção, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, bem como ao pagamento de R$ 1.518,00 (mil quinhentos e dezoito reais) a título indenizatório, pela prática do delito tipificado no art. 147,
caput
, do Código Penal (cf. Id. n.o 349054355).

Em suas razões recursais, a defesa postula a absolvição do apelante, sustentando insuficiência probatória e ausência de dolo específico para a configuração do crime de ameaça. Argumenta que as expressões por ele proferidas são metafóricas e genéricas, proferidas em momento de exaltação emocional decorrente do término do relacionamento e de discussão patrimonial acerca da partilha de bens, sem o propósito deliberado de causar temor real à vítima.

Subsidiariamente, pleiteia a readequação da dosimetria da pena, questionando a aplicação das agravantes genéricas previstas no art. 61, inciso II, alíneas “e” e “f”, do Código Penal, e a consequente exasperação da pena-base em 1/5 (um quinto), a qual reputa desproporcional diante da reduzida ofensividade da conduta.

Por fim, requer o afastamento ou a redução do valor fixado a título de reparação, sob o argumento de ausência de comprovação de abalo psíquico extraordinário que justifique o montante arbitrado, bem como em razão da hipossuficiência econômica do réu, que também é invocada como fundamento para eventual isenção (cf. Id. n.o 349054361).

Nas contrarrazões, o órgão ministerial refuta os clamores recursais e insiste na manutenção da sentença objurgada (cf. Id. n.o 349054362).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo parcial provimento do apelo (cf. Id. n.o 353741360).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000941-22.2025.8.11.0018

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público Estadual denunciou
JOSÉ DA SILVA REIS
como incurso nas disposições do art. 147,
caput
, do Código Penal, com as implicações protetivas da Lei no 11.340/06, em razão da prática dos fatos a seguir delineados
(cf. Id. n.o 349052971)
:

“[...] Consta do incluso inquérito policial que, no dia 06 de março de 2025, por volta das 14h, no Sítio Nossa Senhora Aparecida, localizado no Km 120 do Assentamento Banco da Terra, zona rural do município de Juara/MT, o denunciado JOSÉ DA SILVA REIS
ameaçou a integridade física e a vida de sua ex-companheira L. D. S., por meio de palavras dirigidas à mãe da vítima, Luzia Gasque Candida, com o claro intuito de intimidar e causar temor à ofendida
.

Na ocasião, ao ser solicitado a deixar o imóvel de propriedade da vítima, o denunciado proferiu a seguinte frase à mãe de L. D. S.: “A senhora sabe que o cão atenta e sabe o que acontece por aí”, em referência a casos de feminicídio praticados por ex-companheiros.

Diante da insinuação, a vítima interveio na conversa e questionou: “É sobre morte o que você tá falando?”, ao que o denunciado respondeu: “Sim, é sobre morte”.

As ameaças foram proferidas no contexto de violência doméstica e familiar, uma vez que o denunciado havia mantido união estável com a vítima por mais de um ano, residindo com ela e sua filha menor no imóvel rural.

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia JOSÉ DA SILVA REIS como incurso no art. 147, caput, do Código Penal c/c a lei 11.340/06 [...]”.

Na delegacia, a vítima, identificada pelas iniciais L. D. S., relatou
(cf. Id. n.o 349052958)
:

“[...] Que durante um ano e dois meses conviveu em situação conjugal de fato com José da Silva Reis. Que antes de se relacionar com José da Silva já era proprietária do Sítio Nossa Senhora Aparecida, localizado no Km 120, Assentamento Banco da Terra, neste município, e que passaram a morar na sua propriedade desde o mês de janeiro de 2025. Que diz que é mãe de M. A. G. N., que conta com onze anos de idade e é fruto de outro relacionamento que manteve no passado. Que diz que no dia 03/03/2025, José da Silva lhe disse que não conseguia conviver com M. A., dizendo que ela é mal-educada e que se as coisas não fossem do jeito dele, não seria possível permanecerem juntos. Que levando em consideração o que José lhe disse, diz ter decidido se separar, contudo, ele não aceita e não sai do Sítio Nossa Senhora Aparecida. Que em horário aproximado das 14 horas de 06/03/2025, na companhia da sua genitora, Luzia Gasque Candida, diz ter comparecido no Sítio Nossa Senhora Aparecida na intenção de pedir para José deixar a residência, contudo ele disse para sua mãe: “a senhora sabe que o cão atenta e sabe o que acontece por aí”. Que diz que José lhe disse que ele somente sai da residência com dinheiro no bolso, dizendo que fez investimento na casa e que não irá sair da propriedade rural de maneira nenhuma, e acrescenta que José gastou aproximadamente R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para arrumar a casa. Que precisa voltar para a sua residência, principalmente porque lá é o único local que possui para trabalhar e tirar o seu sustento e da sua filha, criando galinhas, plantando milho e outros vegetais. Que está sem cuidar das suas coisas no sítio referente ao seu trabalho por sentir medo de José, e teme que ele atente contra a sua vida e de sua filha. Que após ter sido esclarecida sobre a processualística penal diz que deseja requerer a abertura de processo, representar criminalmente contra José da Silva Reis pelos fatos acima mencionados e que deseja requerer medidas protetivas de urgência [...]”.

Por sua vez, a genitora da ofendida, LUZIA GASQUE CÂNDIDA, declarou
(cf. Id. n.o 349052963)
:

“[...] Que é mãe de L. D. S., e que ela, durante um ano e dois meses, conviveu em situação conjugal de fato com José da Silva Reis. Que L. D. S. e José, no mês de janeiro de 2025, passaram a morar na propriedade localizada no seu Sítio Estância 3 R, Banco da Terra, neste município, e informa que havia presenteado L. D. S. com o pedaço de terra antes de ela se relacionar com José. Que diz que no dia 03/03/2025, José da Silva e L. D. S. mantiveram uma conversa, e José afirmou que a filha de L. D. S., M. A. G. N., que conta com onze anos de idade, estava atrapalhando o relacionamento. Que diz que logo após, a sua neta, M. A. G. N., passou a morar na sua residência, para permanecer distante de José. Que diz que José da Silva se negava a sair de casa, e então, em horário aproximado das 14 horas de 06/03/2025, na companhia de L. D. S., tentou conversar com José, e que pediu para ele deixar a residência de L. D. S., contudo, José lhe disse que ele somente sairia da casa se vendesse o gado que possui e entregasse o dinheiro para ele. Que diz que José lhe disse: “a senhora sabe que o cão atenta e sabe o que acontece por aí”, e que ouviu L. D. S. perguntar: “é sobre morte o que você tá falando?” e José respondeu: “sim, é sobre morte”. Que na ocasião, M. A. G. N. não estava presente e nenhuma outra pessoa ouviu a ameaça dita por José. Que diz ter se sentido ameaçada com as palavras ditas por José e ainda teme que ele retorne no seu sítio ou se aproxime de Lane [...]”.

Interrogado pela autoridade policial, JOSÉ DA SILVE REIS respondeu
(cf. Id. n.o 349052957)
:

“[...] Que conviveu em situação conjugal de fato durante catorze meses com L. D. S., e que moravam no Sítio Nossa Senhora Aparecida, localizado no Km 120, Assentamento Banco da Terra, neste município. Que diz que consigo e L. D. S. também morava a filha dela, M. A. G. N., que conta com onze anos de idade e é fruto de outro relacionamento que ela manteve no passado. Que em data que não se recorda, acredita ter sido no início da semana passada, diz ter conversado com L. D. S. que estava errado M. A. G. N. permanecer tanto tempo no celular, e que L. D. S. respondeu que ela cuidava da educação da filha dela. Que após a conversa que manteve com L. D. S., percebeu que ela não gostou e então decidiu se separar. Que alega ter permanecido no sítio porque investiu naquela casa o valor aproximado de R$ 33.000,00 (trinta e três mil reais), e que sua casa localizada nesta cidade estava ocupada. Que em horário aproximado das 14 horas de 06/03/2025, a sua ex-sogra, Luzia Gasque Candida, na companhia de L. D. S., conversaram consigo para fazerem um acerto referente aos gastos que havia realizado, e que disse que precisava do dinheiro para seguir a sua vida. Que alega jamais ter dito para Luzia ou L. D. S.: “a senhora sabe que o cão atenta e sabe o que acontece por aí”. Que alega não ter dito para L. D. S. ou Luzia que somente sairia do sítio com dinheiro no bolso [...]”.

Durante a fase instrutória, procederam-se à colheita dos depoimentos da vítima, L. D. S., de sua genitora, LUZIA GASQUE CÂNDIDA, e das testemunhas, JEFFERSON SILVEIRA DE CARVALHO e VALDECI CARVALHO GALHANO LIMA, culminando o ato com o interrogatório do acusado, JOSÉ DA SILVA REIS.

Na oportunidade, a vítima ratificou integralmente as declarações prestadas na fase inquisitorial, relatando que conviveu com o réu por aproximadamente 1 (um) ano e 2 (dois) meses, inicialmente na cidade e, posteriormente, no sítio de sua propriedade.

Afirmou que, no período em que residiam na cidade, o relacionamento transcorria de forma harmoniosa entre ela, o réu e sua filha. Contudo, após a mudança para o sítio e o início das obras, o comportamento do réu mudou completamente, tornando-se agressivo e intolerante.

Relatou que, em dado momento, o réu passou a manifestar resistência em relação à presença de sua filha, postura que a fez decidir pelo fim do relacionamento, instando reiteradamente o ex-companheiro a se retirar da propriedade. Nesse ínterim, como forma de resguardar o bem-estar da filha, optou por levá-la para residir com sua genitora, em imóvel situado nas proximidades do sítio.

Na quarta tentativa de retirá-lo do local, decidiu levar sua genitora para acompanhá-la, na expectativa de que a presença de um terceiro facilitasse o diálogo e contribuísse para uma solução pacífica da situação. Porém, foi justamente nessa ocasião que ele afirmou que somente sairia da casa com “
dinheiro no bolso
”, dirigindo-se, então, à sua genitora e dizendo: “
Olha, Dona Luzia, a senhora sabe e vê que o cão atenta e vê o que acontece aí para fora
”. Diante do teor da declaração, a vítima interveio e indagou se ele aludia a situações de violência doméstica, notadamente a casos em que maridos matam suas companheiras, ao que
obteve resposta afirmativa
.

Esclareceu que tentou registrar a conversa por meio de aparelho celular, não logrando êxito, porquanto o réu já havia proferido a ameaça, e que, naquele momento, diante da escalada da situação, orientou sua genitora a interromper o diálogo.

Asseverou, ademais, que se sentiu ameaçada, percepção que igualmente alcançou sua mãe, diante do teor das declarações proferidas, o que a levou a proceder ao registro de boletim de ocorrência e a requerer medidas protetivas de urgência.

Corroborando a narrativa, LUZIA GASQUE CÂNDIDA declarou que sua filha, receosa de comparecer sozinha, solicitou sua companhia para tentar persuadir o acusado a desocupar a propriedade após o término do relacionamento. Relatou que, na ocasião, o réu, deitado em uma rede, afirmou de forma categórica que não deixaria o local, salvo mediante pagamento, e que, no curso da conversa, proferiu a seguinte expressão: “
a senhora sabe, Luzia, que o cão atenta, né?
”, ao que sua filha, de imediato, indagou: “
Uai, pode matar?
”, obtendo resposta afirmativa: “
Sim
”.

Confirmou que
tanto ela quanto sua filha ficaram sobremaneira assustadas com as declarações proferidas pelo réu
, notadamente em razão de se encontrarem em local ermo, sem circulação de pessoas. Diante desse contexto, decidiram abandonar o sítio enquanto ele ainda ali permanecia, bem como proceder ao registro de boletim de ocorrência.

As testemunhas, JEFFERSON SILVEIRA DE CARVALHO e VALDECI CARVALHO GALHANO LIMA, quando ouvidas em juízo, não aportaram elementos relevantes ao deslinde dos fatos, uma vez que não presenciaram o ocorrido.

JOSÉ DA SILVA REIS, por seu turno, negou a prática das ameaças, sustentando que a acusação possui motivação de ordem patrimonial, consistente na intenção da vítima de retirá-lo do imóvel sem lhe assegurar qualquer compensação financeira pelos investimentos realizados na propriedade.

Encerrada a instrução processual, sobreveio sentença condenatória que impôs ao acusado a pena de 3 (três) meses e 18 (dezoito) dias de detenção, em razão das ameaças proferidas contra sua ex-companheira, acrescida da obrigação de pagamento do montante de R$ 1.518,00 (mil quinhentos e dezoito reais), a título de reparação mínima pelos danos decorrentes da infração, desfecho que ensejou a irresignação da defesa, nos termos já delineados no relatório.

De início, cumpre assinalar que, nos crimes perpetrados em contexto de violência doméstica e familiar,
a palavra da vítima assume especial relevo probatório
, notadamente quando se apresenta coerente, firme e em harmonia com os demais elementos constantes dos autos. Nesse sentido:

“[...]
A jurisprudência desta Corte Superior orienta que, em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade.”
(STJ - HC: 615661 MS 2020/0252107-6, Relator.: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 24/11/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/11/2020.)

“[...]
Nos crimes envolvendo violência doméstica e familiar, a palavra da vítima assume valor probante diferenciado e constitui elemento idôneo para fundamentar a condenação, notadamente nos casos em que é confirmada por outros elementos de convicção
.”
(N.U 1001380-70.2021.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 26/11/2024, Publicado no DJE 28/11/2024.)

No caso em apreço, verifica-se que os depoimentos prestados pela vítima, tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, revelam-se
firmes, coerentes e devidamente amparados pelo conjunto probatório
. Longe de constituírem narrativa isolada, encontram ressonância integral nos demais elementos coligidos, especialmente nos relatos detalhados e consistentes de sua genitora, que confirmam inteiramente o contexto conflituoso e a dinâmica fática.

Em contraposição, a
negativa de autoria mostra-se isolada e destruída de suporte probatório
.

O crime de ameaça, tipificado no art. 147 do Código Penal, possui a seguinte redação:

“
Art. 147
- Ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave:

Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa.”

Trata-se de delito de natureza formal, cuja consumação se perfaz com a mera prolação de palavras, gestos ou qualquer meio simbólico
idôneo a incutir temor à vítima
, sendo prescindível a efetiva concretização do mal anunciado. O bem jurídico tutelado reside na liberdade psíquica do indivíduo, compreendendo sua tranquilidade e paz de espírito.

Para a configuração do tipo penal, impõe-se a presença dos seguintes elementos: (i) promessa de mal injusto e grave; (ii) idoneidade da ameaça para incutir temor à vítima; e (iii) dolo genérico, consubstanciado na vontade livre e consciente de intimidar. Dispensa-se, por outro lado, a demonstração de dolo específico ou de finalidade ulterior de concretização do mal anunciado.

No caso em apreço, a promessa de mal injusto e grave manifesta-se na expressão dirigida pelo apelante à mãe de sua ex-companheira: “
A senhora sabe que o cão atenta e sabe o que acontece por aí
”. Embora, em análise isolada, a assertiva possa comportar ambiguidade, tal indeterminação é inteiramente superada pelo contexto fático de sua enunciação e, de modo ainda mais contundente, pela
admissão expressa do agente de que fazia alusão à morte
, restando
inequivocamente caracterizado o conteúdo intimidatório da manifestação
.

A idoneidade da ameaça para incutir temor evidencia-se pelo comportamento subsequente da vítima, que, imediatamente após o episódio, compareceu à Delegacia de Polícia, registrou boletim de ocorrência e requereu medidas protetivas de urgência. Ademais, abandonou temporariamente sua propriedade e deixou de exercer suas atividades laborais – fontes de seu sustento e de sua filha menor –, bem como desativou suas contas em redes sociais em razão de tentativas de contato do apelante. Tais circunstâncias, consideradas em conjunto,
revelam o abalo psicológico sofrido e o temor real experimentado
.

Também se mostra presente o
dolo exigido pelo tipo penal
. De fato, os autos demonstram que o apelante não se limitou a proferir palavras vagas ou destituídas de intenção intimidatória, mas
atuou de forma consciente e voluntária, com o objetivo de amedrontar a vítima
. A manifestação foi externada em contexto específico de tensão envolvendo a desocupação do imóvel, o que afasta qualquer leitura de mero destempero momentâneo ou reação impensada. Ao contrário, o cenário em que a conduta se desenvolveu denota atuação deliberada e estrategicamente dirigida ao constrangimento, com o
nítido propósito de pressionar a vítima e influenciar sua esfera de autodeterminação.

À vista disso, impõe-se a
manutenção do édito condenatório
pela prática do delito previsto no art. 147,
caput,
do Código Penal.

No que se refere à readequação da dosimetria da pena,
melhor sorte assiste ao recorrente
.

Conforme dispõe o art. 59 do Código Penal, a exasperação da pena-base exige fundamentação concreta, lastreada na valoração negativa de, ao menos, uma das circunstâncias judiciais ali elencadas. Em sentido inverso, sendo todas as vetoriais favoráveis ao acusado, impõe-se a fixação da pena-base no mínimo legal cominado ao tipo penal, sob pena de violação aos princípios da legalidade, da individualização da pena e da motivação das decisões judiciais, este último insculpido no art. 93, IX, da Constituição Federal.

In casu
, ao examinar as circunstâncias judiciais, na primeira etapa da dosimetria, o Juízo
não apontou qualquer elemento desfavorável ao réu
, conduzindo, de forma lógica, ao reconhecimento de sua integral favorabilidade. Não obstante, sem indicar fundamento concreto e idôneo que justificasse a exasperação, fixou a pena-base em 3 (três) meses de detenção, ao passo que o delito previsto no art. 147,
caput,
do Código Penal comina, em abstrato,
pena mínima de 1 (um) mês
.

Oportuno transcrever excerto da decisão:

“ANTE O EXPOSTO, julgo procedente o pedido contido na denúncia para CONDENAR o réu pela prática do crime previsto no artigo 147, caput, Código Penal, com as implicações da Lei n.o 11.340/2006.

Em observância às diretrizes do artigo 68 do Código Penal, passo à dosimetria da pena.

Analisadas as diretrizes do artigo 59 do CP, constato que o acusado é tecnicamente primário. No que diz respeito à culpabilidade, verifico conduta que não supera o dolo normal do tipo penal. As consequências também são normais.

Nesse cenário,
fixo a pena-base em 3 (três) meses de detenção
. Não concorrem circunstâncias atenuantes, contudo, concorrem três agravantes previstas no art. 61 inciso II, alíneas “e” e “f” do Código Penal, razão pela qual elevo a pena no patamar de 1/5, razão pela qual fica a
pena fixada em 3 (três) meses e 18 (dezoito) dias de detenção
.

Não incide causa de diminuição ou aumento.

Com base no artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal, diante do reconhecimento de três circunstâncias desfavoráveis, fixo o REGIME inicial ABERTO para cumprimento da pena.

Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, uma vez que os crimes foram cometidos com violência à pessoa (art. 44, I, do CP).

Com base no art. 387, IV, do CPP, condeno o réu no pagamento de danos morais em favor da vítima no valor de R$ 1.518,00 (Tema 983/STJ) [...].”

Desse modo, constatado o inequívoco desacerto na sentença recorrida, impõe-se,
de ofício
, o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal previsto no art. 147,
caput
, do Código Penal, qual seja,
1 (um) mês de detenção
.

Na segunda fase, como se observa, reconheceu-se a incidência das circunstâncias agravantes previstas no art. 61, inciso II, alíneas “e” e “f”, do Código Penal, que possuem a seguinte redação:

“
Art. 61
- São circunstâncias que
sempre agravam a pena
, quando não constituem ou qualificam o crime:

I - a reincidência;

II - ter o agente cometido o crime:

[...]

e) contra ascendente, descendente, irmão ou cônjuge;

f) com abuso de autoridade ou prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou com violência contra a mulher na forma da lei específica [...].”

A agravante prevista na alínea “e” revela-se plenamente incidente, porquanto o delito foi perpetrado contra a ex-companheira do apelante. Embora o texto legal faça referência expressa ao cônjuge, sua exegese não pode desconsiderar a
equiparação constitucional entre casamento e união estável
, consagrada no art. 226, § 3o, da Constituição Federal, razão pela qual
sua incidência deve ser estendida também ao companheiro e à companheira
.

Igualmente se evidencia a incidência da alínea “f”, uma vez que o
crime foi cometido com abuso das relações domésticas
. O apelante valeu-se da proximidade, da convivência e do vínculo oriundo do relacionamento afetivo para
constranger e intimidar a vítima
. Nesse contexto, o simples encerramento formal da relação não é bastante para afastar a agravante, sobretudo porque o fato se insere em dinâmica de violência doméstica e familiar, marcada pelo aproveitamento de laços de coabitação e de convivência ainda existentes no plano fático.

A questão que se coloca é definir se a incidência concomitante dessas circunstâncias traduz hipótese de
bis in idem
; antecipo, desde já, que a resposta é negativa.

Isso porque a agravante da alínea “e” tem por eixo a
condição subjetiva da vítima
, notadamente o vínculo de parentesco ou de afetividade com o agente, capaz de acentuar a censurabilidade da conduta. Já a agravante da alínea “f” incide sobre o
contexto fático da infração
, especialmente quando caracterizado o
abuso de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade
, revelando a quebra da confiança e a exploração da
vulnerabilidade inerente à convivência
.

A jurisprudência é firme no sentido de que a incidência concomitante das agravantes previstas nas alíneas “e” e “f” não configura
bis in idem
, porquanto
cada uma delas se assenta em fundamentos autônomos e diversos
:

“APELAÇÃO CRIMINAL - AMEAÇA NO AMBIENTE DOMÉSTICO - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS, "BIS IN IDEM" ENTRE A AGRAVANTE DAS RELAÇÕES DOMÉSTICAS E A LEI MARIA DA PENHA, CUMPRIMENTO INTEGRAL DA PENA - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO, REDUÇÃO DA PENA E EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE - AMEAÇA DE MORTE - NARRATIVAS DA VÍTIMA - DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHA PRESENCIAL E DE POLICIAIS MILITARES - PRISÃO EM FLAGRANTE - PROVAS SUFICIENTES - ENTENDIMENTO DO STJ - JULGADO DO TJMT - CONDENAÇÃO MANTIDA - AGRAVANTE DAS RELAÇÕES DOMÉSTICAS - RITO ESPECIAL - INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM - ACÓRDÃO DO TJMT - APELANTE SEGREGADO PREVENTIVAMENTE POR TEMPO SUPERIOR À PENA IMPOSTA - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE - JULGADO DO TJMT - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA EXTINGUIR A PUNIBILIDADE PELO CUMPRIMENTO INTEGRAL DA PENA. Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, especialmente quando corroborada pelas demais provas existentes nos autos (STJ, RHC no 115.554/RS; TJMT, Ap no 36543/2018). A incidência da agravante do crime cometido prevalecendo-se de relações domésticas não constitui circunstância elementar do tipo penal da ameaça, tampouco configura bis in idem, na hipótese de processamento sob o rito da Lei Maria da Penha (STJ, AgRg no HC no 496.621/SC) Deve ser extinta a "a punibilidade do apelado em razão do cumprimento da pena, extraída do período de prisão preventiva" (TJMT, AP NU 0004115-25.2019.8.11.0064). Recurso provido parcialmente para extinguir a punibilidade do apelante pelo cumprimento integral da pena.”
(N.U 0002045-78.2020.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 20/02/2024, Publicado no DJE 26/02/2024.)

“[...] Não há bis in idem na incidência da agravante do art. 61, II, "f", do Código Penal, pois visa aumentar a punição para crimes cometidos com abuso de relações domésticas, mesmo quando aplicados a delitos anteriores à Lei n. 14.994/2024 [...].”
(N.U 1009164-05.2022.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 25/03/2025, Publicado no DJE 01/04/2025.)

Trata-se, portanto, de circunstâncias autônomas, cuja cumulação se mostra admissível sempre que demonstrado que o delito foi
cometido contra mulher no contexto de relação íntima ou doméstica
, o que justifica uma
resposta penal mais severa diante da gravidade social da violência de gênero
.

No que concerne à fração de aumento adotada, o acréscimo de 1/5 (um quinto) sobre a pena-base apresenta-se
proporcional e juridicamente adequado
, considerando a incidência de duas circunstâncias agravantes em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.

Com efeito, a jurisprudência consolidou, como parâmetro orientador na dosimetria da pena, a exasperação mínima de 1/6 (um sexto) por circunstância agravante. Nesse contexto, a fração aplicada na hipótese, além de inteiramente consonante com tais diretrizes, revela-se
mais benéfica ao sentenciado
, por implicar incremento inferior àquele que adviria da aplicação cumulativa do critério ordinariamente sugerido para cada agravante reconhecida.

A propósito:

“[...] O entendimento consolidado pelas Turmas que compõem a Terceira Seção desta Corte Superior é no sentido de que, na ausência de previsão legal específica, deve ser aplicada por cada agravante reconhecida a fração de 1/6 (um sexto) na segunda etapa dosimétrica, perfazendo no presente caso, em que reconhecidas duas agravantes (meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima), a fração de 1/3 (um terço) a incidir sobre a pena-base estabelecida para o delito de homicídio qualificado, de 16 (dezesseis) anos de reclusão. Precedentes.”
(STJ - AgRg no AREsp: 1667007 MG 2020/0040752-9, Relator.: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 26/05/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/06/2020.)

“[...] Compete ao Magistrado, no exercício do livre convencimento motivado, a escolha da fração de aumento a ser imposta na segunda fase da dosimetria, levando em conta o caso concreto. Assim, diante do silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, em observância ao princípio da proporcionalidade e ao princípio da razoabilidade, estabeleceram o patamar de 1/6 como critério de incremento da pena na segunda fase, para cada agravante, devendo a aplicação de fração diversa ser devidamente fundamentada pelo julgador [...].”
(STJ - AgRg no REsp: 2045977 MG 2023/0001708-8, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 27/11/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/11/2023.)

Destarte, aplicando-se à pena-base ora reformada, fixada em 1 (um) mês de detenção, a fração de aumento de 1/5 (um quinto) adotada pelo Juízo, alcança-se a pena intermediária de
1 (um) mês e 6 (seis) dias de detenção
, a qual consolida-se como pena definitiva, considerando a inexistência de causas de aumento ou de diminuição a incidir na fase derradeira da dosimetria.

Por derradeiro, também assiste razão à defesa ao postular o afastamento do valor fixado a título de valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração
–
R$ 1.518,00 (mil quinhentos e dezoito reais).

O art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei n.o 11.719/2008, estabelece:

“
Art. 387.
O juiz, ao proferir sentença condenatória:

[...]

IV - fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido [...].”

O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, ao apreciar o Recurso Especial no 1.643.051/MS, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 983), estabeleceu a seguinte tese:

“Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral,
desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida
, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.”

O entendimento, portanto, condiciona a fixação de indenização por danos morais em sentença penal condenatória à verificação cumulativa de dois requisitos: a prática de crime no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher e a
existência de pedido expresso formulado pelo Ministério Público ou pela parte ofendida
.

No caso em análise, contudo, embora o primeiro requisito esteja presente
–
crime de ameaça praticado em contexto de violência doméstica
–
, o segundo
não foi atendido
.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que a exordial acusatória não contém pedido de condenação em danos morais; os memoriais apresentados em alegações finais também não formulam tal pedido; tampouco a vítima requereu durante o processo. Não obstante, a sentença, atuando
ex officio
, fixou indenização no montante de R$ 1.518,00 (mil quinhentos e dezoito reais).

Embora se reconheça o caráter louvável da medida, voltada à reparação dos danos eventualmente suportados pela ofendida, a condenação imposta
ex officio
mostra-se incompatível com o entendimento sedimentado do Superior Tribunal de Justiça, o qual exige, ao menos, a
formulação de pedido expresso
, em observância aos princípios da inércia da jurisdição, do contraditório e da ampla defesa.

Diante disso, impõe-se o afastamento da condenação ao pagamento de R$ 1.518,00 (mil quinhentos e dezoito reais), a título reparatório, ressalvando-se, contudo, que tal exclusão no âmbito penal não impede o exercício, pela vítima, do direito de ação na esfera cível, onde poderá demonstrar a extensão dos danos suportados e postular a correspondente indenização.

À luz do exposto, e em parcial consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
PROVEJO EM PARTE
o recurso interposto, para manter a condenação de
JOSÉ DA SILVA REIS
pela prática do crime previsto no art. 147,
caput
, do Código Penal, com incidência da Lei no 11.340/06, promover, de ofício, a readequação da pena-base, reduzindo a sanção corporal a
1 (um) mês e 6 (seis) dias de detenção
, e afastar a condenação ao pagamento de indenização à ofendida, em razão da ausência de pedido expresso nos autos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026